Tribunal: TJDFT
Processo: 0745580-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO. RÉ COPROPRIETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSÁRIOS. PRETENSÃO SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão indeferiu a tutela de urgência para que a agravada desocupe o imóvel litigioso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade da concessão do pedido de tutela de urgência nos termos requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em nulidade da decisão por vício de fundamentação, uma vez que o pronunciamento jurisdicional não violou o artigo 93, IX da Constituição Federal, atendendo ao padrão decisório exigido pelo art. 89, §1o do CPC. Preliminar de nulidade por vício de fundamentação rejeitada.
4. As questões fáticas trazidas nos autos impõem detalhada análise fática da situação e imprescindível dilação probatória para a formação da convicção do magistrado a quo.
4.1 No caso dos autos, as partes celebraram contrato de compra do imóvel, no entanto a agravada tem direito de preferência na aquisição por ser coproprietária. E a questão da indenização pela ocupação exclusiva do imóvel também merece análise aprofundada.
5. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa, de modo que o seu caráter irreversível impede o seu deferimento nesta fase processual, nos termos do art. 300, §3o do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 300, §3o e 489, §1o
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 156506 da relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível, Acórdão no 1656386 da elatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível, Acórdão no 1854808 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível.